Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706116-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: CONSTRUVIA SERVICOS DE REFORMAS PREDIAIS LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro. Aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator